Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ARGUIÇÃO DIRETAMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. MATÉRIA INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Em ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor da criança, tendo o magistrado se limitado a fixar os alimentos provisórios no montante ofertado na inicial, não se admite que a ré, sem se manifestar na origem, exponha suas teses de defesa diretamente na segunda instância, antecipando discussão afeta a questões de mérito que ainda não foram arguidas, nem examinadas e tampouco decididas pelo juízo familiar.
2. O direito aos alimentos provisórios, apesar de relevante, não pode implicar supressão das regras de competência absoluta. O fato de a ré possuir direito indisponível aos alimentos não lhe confere permissão para agir em desacordo com o devido processo legal.
3. Na demanda de oferta de alimentos proposta pelo genitor em face da filha, a Turma não detém competência funcional para conhecer direta e originariamente das matérias de mérito suscitadas pela ré. Merece ser mantida incólume a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na inovação recursal e proibição de supressão de instância.
4. Agravo interno conhecido e não provido.